Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DO FATO JURÍDICO. PLANO DA EXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. MORA. PRETENSÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA SAISINA. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL. AUTONOMIA DE VONTADE DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. CRITÉRIO DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. II, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a alegada legitimidade passiva da ré, ora recorrente, para integrar a relação jurídica processual; b) a existência do aludido negócio jurídico; e c) a suficiência dos documentos coligidos aos autos para viabilizar a constituição do pretendido crédito por meio do ajuizamento de ação monitória.
2. Em relação a legitimidade passiva, que após o falecimento de Hilza Pereira Laguna, o conjunto dos bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo da falecida foi transmitido à herdeira Isabel de Laguna Geisel, de acordo com o princípio da saisina. 2.1. Assim, o adimplemento da obrigação alusiva ao referido negócio jurídico de mútuo, em regra, transmite-se à ré em virtude do princípio aludido. 2.2. No caso em deslinde há notícias de que houve a elaboração do formal de partilha referente à herança recebida pela ora apelante. 2.3. Com efeito, nos termos das regras previstas nos artigos 1792 e 1997, ambos do Código Civil, a aludida dívida se encontra nos limites da herança. 2.4. Por essas razões a questão preliminar suscitada pela apelante relacionada a legitimidade passiva deve ser rejeitada.
3. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 3.1. Nesse sentido o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. O procedimento monitório foi concebido com o propósito de gerar celeridade para o subsequente exercício da pretensão ao crédito por meio de incidente de cumprimento de sentença a ser proferida do processo originado por ação monitória. 4.1. Por essa razão a expedição, pelo Juízo singular, do mandado de pagamento, de entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva. 4.2. A prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a mera verossimilhança das alegações proferidas pelo autor a respeito da existência da relação jurídica, bem como o respectivo crédito dela decorrente. 4.3. Isso porque, diante de eventual inércia do réu, insista-se, haverá o subsequente exercício da pretensão ao crédito por meio de incidente de cumprimento de sentença a ser proferida do processo originado por ação monitória, como única solução possível e imposta pelas regras de regência, dispensando-se a dilação probatória, nos termos da norma prevista no art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. 5.1. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 5.2. Nessa modalidade de negócio, feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. 5.3. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. 5.4. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte. 5.5. Efetivamente, em uma relação jurídica cada negociante se vincula pelo que foi declarado ou manifestado. 5.6. É necessário insistir que para existir um negócio jurídico bilateral é preciso que uma das partes tenha manifestamente feito a proposta, e, a outra, formulado a oblação. 5.7. Ao contrário, não há como aceitar-se a existência do negócio jurídico, pois o elemento nuclear do suporte fático do evento gerador da relação jurídica em um negócio bilateral é a vontade, a declaração manifesta da vontade de oferta ou de aceitação, cumpre reiterar.
6. Em que pesem os registros de diálogos por meio de aplicativo de mensagens eletrônicas, o receituário de medicamentos e os relatórios médicos revelarem que a consumidora idosa era acometida por cardiopatia grave e visão opaca, as referidas condições não geram, isoladamente, a incapacidade da parte (artigos 3o e 4o do Código Civil).
7. A pretensão ao crédito exercida pela sociedade anônima demandante está fundamentada a) no negócio jurídico de abertura de crédito bancário; b) nas cédulas de crédito bancário; c) nos extratos de movimentações da conta bancária; e d) na planilha demonstrativa do débito. 7.1. Quanto ao mais, os “comprovantes” relacionados ao negócio jurídico registram que o instrumento negocial foi assinado de modo eletrônico aos 30 de dezembro de 2019 por meio de dispositivo móvel. 7.2. A manifestação exarada pela sociedade anônima recorrida revela que a transação bancária denominada “transferência de saldo da quantia de R$ 121.623,38” constante no aludido “demonstrativo de conta vinculada” consiste em mero “lançamento contábil”.
8. A sistemática da distribuição do ônus da prova prevista na regra do art. 373 do Código de Processo Civil, por sua vez, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. 8.1. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 8.2. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos, em observância ao princípio pacta sunt servanda. 8.3. Com efeito, os elementos de prova existentes nos autos são insuficientes para comprovar a alegada falsidade da assinatura aposta no referido instrumento negocial.
9. De acordo com a regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado.
10. Verifica-se, portanto, que a ré, ora apelante, não se desincumbiu do dever de comprovar de modo suficiente fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão ao crédito por parte da instituição financeira (art. 373, inc. II, do CPC).
11. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.